Tribunal: TJDFT
Processo: 0754905-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Não há falar de omissão ou obscuridade quando inexiste pretensão recursal formulada no sentido de alterar os consectários da mora definidos em Sentença.
4. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela Embargante, o Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
5. Recursos conhecidos e não providos.